Tribunal: TJES
Processo: 0013039-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013039-86.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013039-86.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM –
PROCESSO JULGADO -

VERIFICADA A
DECADÊNCIA
–
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 107, IV, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
-

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1
– No caso focado, tratando-se de queixa-crime, não possui o
parquet
legitimidade para o ajuizamento da ação penal em relação ao crime previsto no artigo 140, §2º, do Código Penal, mormente quando o referido delito praticado pelo acusado consistiu em vias de fato contra a vítima, delito processado mediante ação penal privada. Assim, não tendo a vítima apresentado queixa-crime no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do momento em que tomou conhecimento da autoria delitiva, operou-se a decadência, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal.
2
- Declarada a extinção de punibilidade de Igor Franklin Silva, pela decadência, nos termos expostos alhures, tão somente em relação ao delito previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
3
-

Questão de ordem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013039-86.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA

em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, § 2º, 147 e 329, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para condenação. Em seguida, requer a redução da pena-base impostas bem como o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da indenização fixada. Ao final requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opina pelo improvimento do recurso.

O Recurso de Apelação foi julgado no dia 22 de novembro de 2023 (id 6723488).

Ocorre que logo após o julgamento a Defensoria Pública em petição (id 7150538) alegou a ocorrência de decadência em relação ao crime previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal, pretendendo assim, a extinção da punibilidade do agente em relação ao referido delito.

Por se tratar de matéria de ordem pública, encaminhei os autos à douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou favoravelmente ao pleito prescricional, em manifestação lançada pelo ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes.

Retornando-me os autos conclusos, suscito a presente questão de ordem tendo em vista que a arguição de questão de ordem pública a ser reconhecida.

Em seu pedido, a Defensoria Pública alega a tese de ilegitimidade do Ministério Público Estadual para ajuizamento do crime previsto no artigo 140, §2º, do Código Penal, aduzindo para tanto que o referido delito praticado pelo acusado consistiu em vias de fato contra a vítima, delito processado mediante ação penal privada.

A este respeito, destaco que o artigo 140, §2º, do Estatuto Repressivo estabelece: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...] § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Por sua vez, o artigo 145 do Código Penal, normatiza que os crimes descritos no capítulo referente aos crimes contra a honra somente se procedem mediante queixa, exceto quando, no caso do art. 140, §2º, da violência resulta lesão corporal, o que demonstra a opção do legislador em atribuir à vítima a iniciativa da ação penal em crimes de tal natureza, excetuando-se, porém, os casos em que a injúria resulte em lesão corporal, na qual será ação penal pública incondicionada, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça.

Ademais, tem-se dos autos, também bem destacado pelo órgão ministerial, que
“
dos fatos narrados na denúncia, do depoimento prestado pela vítima, da ausência de laudo atestado as lesões e dos fundamentos lançados na sentença condenatória, conclui-se que a violência empregada pelo réu contra a ofendida não lhe deixou marcas e não resultou em lesão corporal, mas tão somente em vias de fato, de modo que a regra é perseguir a pena da conduta mediante ação penal privada.
Assim, não tendo a vítima apresentado queixa-crime no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do momento em que tomou conhecimento da autoria delitiva, operou-se a decadência, nos termos do artigo 38 do CPP”
.
(grifos nossos).

Assim sendo, e pelas razões aqui aduzidas, submeto a este órgão fracionário, de ofício, a presente questão de ordem, no sentido de que seja declarada a extinção de punibilidade de
IGOR
FRANKLIN PEREIRA SILVA
, pela decadência, nos termos expostos alhures, tão somente em relação ao delito previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.